Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707676-97.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MARCO AURELIO AMARO DA SILVA - ME EMBARGADO: MARCO AURELIO AMARO DA SILVA - ME, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI - ME D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para prévia manifestação sobre os embargos de declaração (Id 40029902 e 40163614). Após, retornem em conclusão. I. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora